Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-17.2019.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 563.557.268-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA INDEVIDA. CANCELAMENTO. FATURA PROTESTADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO EM NOME DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexistência da fatura no valor de R$ 1.015,58 (mil e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Propósito recursal para reforma da sentença ante a regularidade do procedimento adotado na recuperação do consumo e a inexistência de danos morais. Alternativamente, pugna pela diminuição do
quantum
fixado.

O procedimento regular (registro do TOI com assinatura e perícia), por si só, não induzem que o consumo não estava sendo capturado.

A análise acerca da realização da recuperação de consumo deve observar também o critério material (aumento de consumo), não satisfazendo somente a verificação do procedimento (contraditório, ampla defesa e elaboração do termo) estabelecido na
Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Demonstração de que durante o período da irregularidade o consumo perfazia o mesmo patamar registrado após a troca.

Ausência na derivação no consumo de forma significativa, após o desfazimento da irregularidade, evidencia que a irregularidade encontrada não estava impedindo a aferição do consumo de modo a justificar tal cobrança.

Dano moral configurado diante do protesto realizado em decorrência da fatura discutida.

Quantum
indenizatório que não comporta alteração em nome da
proibição da reformatio in pejus
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.015,58 (mil e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razões recursais, a recorrente alega a necessidade de reforma pela regularidade do procedimento adotado na recuperação do consumo e a inexistência de danos morais. Alternativamente, pugna pela diminuição do
quantum
fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da fatura de recuperação de consumo emitida em nome da parte recorrida, bem como se houve a caracterização de danos morais.

No caso, a recorrente pretende a reforma da sentença, tendo em vista a legalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da recorrida, na data de 30/08/2018. O medidor teria sido enviado ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT) e reprovado pela captação irregular de energia.

Acerca da legalidade do procedimento, compulsando as provas, verifico que houve juntada de laudo apresentado e o termo assinatura do proprietário (
id. nº 36952683 - Pág. 2
), o aparelho foi periciado por órgão credenciado ao INMETRO (
id. nº 36952683 - Pág. 18
) e fotos (
id. nº 36952683 - Pág. 5-14
).

Contudo, depreende-se do histórico de contas da unidade consumidora (
id. nº 6952683 - Pág. 20
) que durante o período da irregularidade o consumo da recorrida perfazia o mesmo patamar registrado após a troca.

Considerando a troca realizada no mês de agosto/2018 e tendo como referência a media de 06 (seis) meses, verifica-se que não houve aumento significativo do consumo. A media nos meses subsequentes (setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e janeiro e fevereiro/2019) perfaz 106,5 kWh

e no período anterior 107,83 (fevereiro a julho/2018) kWh.

O procedimento regular, por si só, não induzem que o consumo não estava sendo capturado.

A análise acerca da realização da recuperação de consumo deve observar também o critério material (aumento de consumo), não satisfazendo somente a verificação do procedimento (contraditório, ampla defesa e elaboração do termo) estabelecido na
Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Ainda que o procedimento, em si, tenha sido realizado de acordo com as normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, certo é que a irregularidade encontrada não estava impedindo a aferição do consumo, motivo pelo qual deve a fatura ser declarada inexigível.

No tocante à condenação por danos morais, entendo que o pleito recursal também não encontra guarida.

Isso porque, conforme se observa pelos documentos acostados aos autos (
id. nº 36952689 - Pág. 4 e 5
), houve protesto em nome da parte recorrida pelo débito questionado.

Nesses casos, havendo suspensão no fornecimento ou negativação/protesto, entendo que resta evidenciado o dissabor experimentado pelo consumidor capaz de ultrapassar o mero aborrecimento e configurar dano moral capaz de ser indenizado.

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O caso apresentado poderia ter o valor dos danos morais majorado, pelas circunstâncias fáticas, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação.

Por isso,
quantum
indenizatório mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em nome do referido princípio.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento e mantenho a sentença por outros fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020